Tribunal: STF
Processo: HC 265412
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Thiago Campos Mota contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.020.026/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. SÚMULA N. 182/STJ. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE HOMOLOGADA APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE AUTORIA. FALTA COLETIVA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO”. (eDOC 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve reconhecida falta grave em execução penal, consistente em movimento de subversão à ordem.



    Alega que o procedimento foi viciado, pois “a ausência do reeducando lhe impediu de presenciar o relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados, a fim de atestar a veracidade de seus depoimentos e, dessa forma, indicar a seu defensor eventuais inconsistências a serem apontadas ou perguntas a serem formuladas.” (p.5)



    Aduz que o baixíssimo grau de lesividade e repercussão da suposta conduta ilícita tornariam desproporcional a sanção por falta grave. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade do procedimento ou, subsidiariamente, desclassificada a conduta para falta disciplinar de natureza média.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos da fundamentação do ato coator (eDOC 8):



    “In casu, assim decidiu o Tribunal de origem ao negar provimento ao agravo em execução:



    ‘Instaurou-se procedimento disciplinar para apuração dos fatos narrados no comunicado de evento nº 115/22, datado de 15.05.2022, o qual noticia que os sentenciados ali indicados (fls. 14) ao término do banho de sol, se recusaram a entrar para suas celas e ficaram no pátio do pavilhão proferindo palavras de ordem, no intuito de reivindicar uma falta disciplinar cometida horas antes por outro detento. Os sentenciados travaram a porta de suas celas e perambularam pelo pavilhão, gritando, gesticulando e questionando os procedimentos. Mesmo com a determinação do agente de segurança para que retornassem às suas celas, se recusavam insistentemente, dirigindo ao funcionário dizeres como ‘aqui quem manda é nóis; você manda aí na gaiola; aqui no pavilhão é o crime que comanda, seu guardinha de merda!’. Mesmo após acionamento do Grupo de Intervenção Rápida, continuaram se recusando a retornar às celas, desrespeitando e atirando objetos contra os agentes. Após diálogo, o G. I. R. conseguiu que a tranca fosse finalizada. 



    Ao final, concluiu-se pela prática de falta grave, reconhecida e homologada pelo juízo a quo (fls. 361/364). 



    Ouvido em procedimento administrativo, o agravante negou participação no fato, explicitando que permaneceu dentro da cela a tarde toda costurando bolas e sequer saiu para o banho de sol (fls. 194).



    Por outro lado, os fatos foram integralmente confirmados pelos agentes de segurança Davi P. C. Luiz F. P. S., ouvidos às fls.184/188.



    Cumpre ressaltar que não há razão para o descrédito da palavra dos agentes de segurança e, na espécie, inexiste qualquer elemento que aponte a eventual interesse em prejudicar injustamente o ora agravante.



    (...)



    De outra parte, não se trata de sanção coletiva, uma vez que o procedimento administrativo se restringiu aos detentos que tiveram o envolvimento apurado no movimento de desestabilização da unidade e foram nominalmente identificados desde o início da sindicância. Cumpre ponderar que não se pode confundir falta de autoria coletiva caso dos autos com a sanção coletiva vedada pela LEP (artigo 45, §3º).



    (...)



    Portanto, evidenciada a participação do agravante na conduta apurada, que configura subversão à ordem e à disciplina e desobediência, constituindo falta grave (artigo 50, inciso I e VI, da Lei de Execuções Penais), não há falar em absolvição’.



    Como se vê, o Tribunal estadual entendeu que o paciente cometeu falta grave durante a execução da pena, consistente na subversão coletiva da ordem e da disciplina no presídio.



    Nesse ponto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desobediência e incitação dos demais presos à desordem, no regime disciplinar prisional, configuram falta grave prevista no art. 50, I, da Lei de Execução Penal”. (p. 4 - grifo meu)



    “Como quer que seja, a discussão sobre a configuração da infração disciplinar, absolvição ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média ou leve, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus, como se extrai dos seguintes julgados...” (p. 10)



    “Portanto, o que se verifica é que a infração disciplinar foi praticada por todos os envolvidos, incluindo o ora agravante, não havendo se falar em aplicação de sanção coletiva, mas em falta disciplinar praticada em autoria coletiva”. (p. 12)



    Inicialmente, verifico que a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar não foi tratada perante o TJSP (eDOC 4). Portanto, não é possível às instâncias posteriores conhecer originariamente de teses não submetidas à instância ordinária, como deflui dos precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça não examinou as específicas questões veiculadas nesta impetração. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta Corte. Precedentes. 4. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (...). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 246.490 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte...”. (HC 226.057 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.4.2024)



    Mesmo que superado esse óbice, constata-se dos autos que os depoimentos dos agentes penitenciários são certamente prova apta a embasar a aplicação de sanções durante a execução penal. Nesse sentido, veja-se o HC 191.268 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020, e o HC 233.982 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.12.2023.



    Quanto à penalidade aplicada ao recorrente, não cabe às Cortes Superiores avaliar de sua proporcionalidade no âmbito do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, estes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELA PRÁTICA DE LIDERANÇA NEGATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 220.878 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 213.275 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022)



    Por fim, como claramente ressaltado pelas instâncias anteriores, não cabe confundir sanção coletiva com sanção aplicada a condutas individuais praticadas coletivamente.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente